Tribunal: TJDFT
Processo: 0754216-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0754216-83.2019.8.07.0016 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EVA RIBEIRO AMORIM DECISÃO Cuida-se de agravo em recurso extraordinário interposto por Distrito Federal, com base no art. 1.042 do CPC, contra acórdão (ID 29418696) proferido pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito federal que foi assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A UNIÃO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. TEMA N. 793. JULGADO DE ACORDO COM ENTENDIMENTO DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário diante da consonância do acórdão recorrido com a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 793. II. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a necessidade de a União integrar o polo passivo das demandas envolvendo medicamento não padronizado. Aduz que, consoante tese atinente ao Tema n. 793/STF, os autos deveriam ser remetidos para julgamento pela Justiça Federal. III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 28640177. IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. V. Verifica-se que o presente caso envolve o medicamento SACUBITRIL/VALSARTANA (ENTRESTO) 97/103 MG, com registro na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Nesse passo, nos Embargos de Declaração do RE 855178/SE (Tema n. 793/STF) a Excelsa Corte esclareceu que “(...) 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (...) 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.” Logo, quando a ação é direcionada à disponibilidade do medicamento pelos entes públicos, apenas pedidos de medicamentos sem registro na Anvisa é que exigiriam a participação da União no polo passivo. VI. Acrescente-se que, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, é possível que o Poder Judiciário determine o fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que demonstrada a ausência de opção de tratamento eficaz para a enfermidade, como se deu no caso em apreço, consoante consignado no acórdão n. 1324014, objeto do apelo extremo (ARE 926469 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 20-06-2016 PUBLIC 21-06-2016). VII. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral. VIII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida. IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Juízes da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ARNALDO CORRÊA SILVA - Relator, ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES - 1o Vogal e MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA, em proferir a seguinte decisão: AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.” Extrai-se dos autos que o recorrente manejou recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento por esta Presidência por meio da decisão de ID 27270012, sendo aplicada a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 793. O recorrente, então, interpôs agravo interno contra aludida decisão, recurso que teve o provimento negado pelo Colegiado, conforme ementa reportada acima. Irresignado, maneja agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC), pleiteando a reforma do acórdão. É o relato do necessário. Decido. De acordo com a inteligência dos arts. 1.030, I, “a”, V e § 2o, c/c 1.042, ambos do CPC, cabe ao Presidente da Turma Recursal realizar o juízo de admissibilidade de recurso extraordinário e negar seguimento àquele que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. Nessa senda, caberá agravo em recurso extraordinário contra decisão do Presidente do Tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. Diante desse contexto, salienta-se que já houve análise do recurso cabível contra decisão monocrática que indeferiu o processamento do apelo extremo e que o recorrente ora se insurge contra a decisão do Colegiado, revelando-se, assim, a ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Sobre juízo de admissibilidade, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] ensina que “o preenchimento do requisito do cabimento exige que o pronunciamento seja recorrível e que o recurso interposto seja o adequado, ou seja, o recurso indicado pela lei para impugnar aquele determinado pronunciamento judicial”. Sobreleva consignar que, na hipótese, não há falar em aplicação do princípio da fungibilidade, pois, conforme a doutrina pátria, trata-se de exceção que deve observar cumulativamente os requisitos de dúvida fundada sobre o recurso cabível, inexistência de erro grosseiro e de má-fé, o que não é o caso, de acordo com o exposto acima. Acrescente-se que não se faz presente o pressuposto intrínseco do interesse recursal, visto que já houve pronunciamento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, sendo fixada a tese formada em sede de repercussão geral. Desse modo, à Turma Recursal coube apenas aplicá-las, não se revelando a utilidade do agravo. Vislumbra-se, portanto, que o presente recurso não alcança o conhecimento. Ante o exposto, DEIXO DE CONHECER o agravo em recurso extraordinário de ID 30399645. Publique-se. Intimem-se. Preclusa, certifique-se o trânsito em julgado e devolva-se à origem. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único. Salvador, Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.507 e 1508. Brasília/DF, 18 de novembro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF